Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ANÁLISE. RECURSO.
1. Verificando-se a existência de omissão no julgado dos embargos de declaração, que não analisou recurso interposto pela parte, o qual buscava a análise expressa acerca de prequestionamento, impõe-se o seu reconhecimento e análise.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes, tão somente para analisar o recurso não analisado.